Tribunal: STF
Processo: AI 562420
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: 
   IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. JUROS. ERRO MATERIAL. COISA JULGADA. 
   NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.

1.	Os embargos de declaração não 
   constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não 
   sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais.
2.	A questão constitucional tida como 
   violada não foi prequestionada pelo acórdão recorrido. Súmulas 
   STF 282 e 356.
3. 	Alegação de ofensa aos princípios da 
   legalidade, da ampla defesa e do devido processo legal configura, 
   quando muito, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 
   Precedentes.
4.	Inexistência de omissão, contradição ou 
   obscuridade a sanar. A embargante repisa argumentos já 
   devidamente apreciados por esta Turma. 
5.	Embargos de 
   declaração rejeitados.